Tribunal: CARF
Processo: 15586.000084/2008-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Maurício Dalri Timm do VAlle
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-08-11

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2002 a 31/03/2007
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade da lei tributária.
DECADÊNCIA. APLICAÇÃO do art. 173, I, do CTN
Termo inicial do prazo decadencial das contribuições previdenciárias nos casos em que não houver sequer pagamento a menor, conforme art. 173, I, do CTN
GRUPO ECONÔMICO.
No tocante à relação previdenciária, na existência de negócios acobertando o verdadeiro sujeito passivo da obrigação tributária, os fatos devem prevalecer sobre a aparência que, formal ou documentalmente, possam oferecer, ficando a empresa autuada, na condição de efetiva beneficiária do trabalho dos segurados que lhe prestaram serviços por meio de empresas interpostas, obrigada ao recolhimento das contribuições devidas
CONTRIBUIÇÃO AO INCRA. TEMA 83 DOS REPETITIVOS DO STJ. TEMA 495 DA REPERCUSSÃO GERAL AINDA PENDENTE DE JULGAMENTO NO STF.
No que se refere à contribuição ao INCRA, O Egrégio Superior Tribunal de Justiça manifestou-se, por ocasião do julgamento do Tema 83 dos Recursos Repetitivos, Recurso Especial n. 977.058, que a Contribuição destinada ao INCRA não foi extinta pelas Leis 7.787/89, 8.212/91 e 8.213/91.
ÔNUS DA PROVA DO RECORRENTE. PROVA PERICIAL
Quanto ao ônus da prova do particular, o Decreto n. 70.235/72, prescreve no art. 16, III, incumbir ao impugnante o ônus da prova. Isso porque, o inciso III estabelece que a impugnação deverá mencionar ...os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que possuir. No que se refere, especificamente, a pedido de realização de diligência ou de produção de prova pericial, é importante observar o prescrito pelo § 1o, de acordo com o qual o pedido de diligência ou perícia que deixar de atender aos requisitos previstos no inciso IV do art. 16 do Decreto n. 70.235, de 6 de março de 1972, considerar-se-á não formulado
PEDIDO DE REDUÇÃO DA MULTA. APLICAÇÃO DA SÚMULA CARF 119:
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal e por descumprimento de obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP, associadas e exigidas em lançamentos de ofício referentes a fatos geradores anteriores à vigência da Medida Provisória n° 449, de 2008, convertida na Lei n° 11.941, de 2009, a retroatividade benigna deve ser aferida mediante a comparação entre a soma das penalidades pelo descumprimento das obrigações principal e acessória, aplicáveis à época dos fatos geradores, com a multa de ofício de 75%, prevista no art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15586.000084/2008-81
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-009.253 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de julho de 2021
Recorrente
CAPIXABA ELETRODOMÉSTICOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2002 a 31/03/2007
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade da
lei tributária.
DECADÊNCIA. APLICAÇÃO do art. 173, I, do CTN
Termo inicial do prazo decadencial das contribuições previdenciárias nos casos
em que não houver sequer pagamento a menor, conforme art. 173, I, do CTN
GRUPO ECONÔMICO.
No tocante à relação previdenciária, na existência de negócios acobertando o
verdadeiro sujeito passivo da obrigação tributária, os fatos devem prevalecer
sobre a aparência que, formal ou documentalmente, possam oferecer, ficando a
empresa autuada, na condição de efetiva beneficiária do trabalho dos segurados
que lhe prestaram serviços por meio de empresas interpostas, obrigada ao
recolhimento das contribuições devidas
CONTRIBUIÇÃO AO INCRA. TEMA 83 DOS REPETITIVOS DO STJ.
TEMA 495 DA REPERCUSSÃO GERAL AINDA PENDENTE DE
JULGAMENTO NO STF.
No que se refere à contribuição ao INCRA, O Egrégio Superior Tribunal de
Justiça manifestou-se, por ocasião do julgamento do Tema 83 dos Recursos
Repetitivos, Recurso Especial n. 977.058, que a Contribuição destinada ao
INCRA não foi extinta pelas Leis 7.787/89, 8.212/91 e 8.213/91.
ÔNUS DA PROVA DO RECORRENTE. PROVA PERICIAL
Quanto ao ônus da prova do particular, o Decreto n. 70.235/72, prescreve no
art. 16, III, incumbir ao impugnante o ônus da prova. Isso porque, o inciso III
estabelece que a impugnação deverá mencionar “...os motivos de fato e de
direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas
que possuir”. No que se refere, especificamente, a pedido de realização de
diligência ou de produção de prova pericial, é importante observar o prescrito
pelo § 1o, de acordo com o qual o pedido de diligência ou perícia que deixar de
atender aos requisitos previstos no inciso IV do art. 16 do Decreto n. 70.235,
de 6 de março de 1972, considerar-se-á não formulado
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15586.000084/2008-81
Fl. 435
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-009.253 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.000084/2008-81

PEDIDO DE REDUÇÃO DA MULTA. APLICAÇÃO DA SÚMULA CARF
119:
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal e por
descumprimento de obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP,
associadas e exigidas em lançamentos de ofício referentes a fatos geradores
anteriores à vigência da Medida Provisória n° 449, de 2008, convertida na Lei
n° 11.941, de 2009, a retroatividade benigna deve ser aferida mediante a
comparação entre a soma das penalidades pelo descumprimento das obrigações
principal e acessória, aplicáveis à época dos fatos geradores, com a multa de
ofício de 75%, prevista no art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos: 1) Em não
conhecer do recurso da EXP Empreendimentos e Participações LTDA. em face da preclusão; 2)
Conhecer parcialmente do recurso da Comercial Superaudio Ltda., não conhecendo das
alegações de inconstitucionalidade e da matéria preclusa, e na parte conhecida, indeferir o pedido
de perícia e negar-lhe provimento; 3) Conhecer integralmente do recurso da Capixaba
Eletrodomésticos Ltda., afastar a decadência e negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Maurício Dalri Timm do Valle - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Paulo Cesar Macedo Pessoa, Fernanda Melo Leal, Claudia Cristina Noira Passos
da Costa Develly Mon (suplente convocada), Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm
do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente).

Relatório
Tratam-se de três recursos voluntários. No recurso de fls. 389-392, por parte de
EXP Empreendimentos e Participações LTDA, sustenta a recorrente, em síntese:
a) Para evitar conflito de decisões em instâncias diversas, é necessário que se
aguarde o trânsito em julgado administrativo do processo no
11586.000295/2006-51, que discorre sobre a exclusão da fiscalizada do
SIMPLES Federal;
b) Não houve o recebimento de valores pelos segurados empregados da
empresa à margem da folha de pagamento, inclusive porque apenas
recebiam salários fixos e sem comissões. A suposta folha de pagamento
Fl. 436
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-009.253 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.000084/2008-81

“por fora” encontrada pela fiscalização nada mais é do que controle de
produção dos empregados. A amostragem utilizada pela fiscalização é
ilícita, acarretando também a ilicitude dos tributos lançados. Isso porque a
documentação requerida pela fiscal foi disponibilizada, tendo esta
fiscalização encontrado apenas um resumo de vendas de 16 funcionários
da filial 0010-05; e
c) Mais uma vez, é de se exigir a declaração da prescrição das parcelas
anteriores a 28.12.2002, conforme disciplina a legislação tributária
Nacional, uma vez que o art. 173, 1 do Código Tributário Nacional não
pode ser aplicado ao caso, devendo o entendimento e o requerimento da
impugnação ser seguido para reforma da decisão que se guerreia.
Ao final, formula pedidos nos seguintes termos: “Ante todo o exposto, e diante
das fortes argumentações apresentadas, requer-se a modificação da decisão de fls. 331 a 350,
para que seja cancelado o LANÇAMENTO DE DÉBITO FISCAL — NFLD DEBCAD
31.141.321-4”.
A Capixaba Eletrodomésticos LTDA apresentou o recurso voluntário de fls. 393-
398, pela qual levanta argumentos semelhantes aos acima elencados, além do seguinte:
a) Com a finalidade de comprovar que a empresa recorrente pagou comissões
por fora da folha de pagamento, esta fiscalização usou como base a LDC
— lançamento de débito, o DEBCAD 37.141325-7. Todavia, não pode a
fiscalização utilizar a referida LDC como base de conclusão de fatos não
encontrados nesta NFLD, pois como a empresa entendeu que os
documentos encontrados que fundamentaram a citada LDC eram devidos,
ela recolheu tanto a LDC, como parte dos Autos de Infração — AI
37.141320-6. Com relação aos valores de supostas comissões constantes
no verso de algumas RCT's, impende dizer que os valores entendidos
como comissão, só era pago na base de cálculo para RCT e não para
pagamentos mensais, haja vista que os valores encontrados baseados como
média mão se referiam a pagamento de comissão e sim com simples
controle de produção.
Ao final, formula pedidos nos seguintes termos: “Sendo assim, e pelo exposto,
requer a reforma da decisão recorrida, para que se cancele o LANÇAMENTO DE DÉBITO
FISCAL — NFLD DEBCAD 31.141.321-4, por ser ilegal”.
A Comercial Superaudio LTDA apresentou o recurso voluntário de fls. 399-431,
pela qual sustenta argumentos semelhantes às alíneas “a” e “b” do recurso de EXP
Empreendimentos e Participações LTDA, além dos seguintes:
a) É indevida a imposição de solidariedade em relação as outras empresas.
Isso porque não há e nunca houve controle de uma das autuadas sobre as
outras, inexistindo interpenetração de capital social ou composição
societária. Não se vislumbra a existência de grupo econômico à luz dos
arts. 265 e 266 da Lei no 6.404/76 ou mesmo do art. 2o, § 2o, da CLT. As
afirmações dos Auditores Fiscais não são suficientes para a configuração
Fl. 437
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-009.253 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.000084/2008-81

de grupo econômico, nem mesmo a afirmação da defesa da Capixaba
Eletrodomésticos LTDA pode servir para tanto, uma vez que ela e a maior
beneficiária da solidariedade imposta;
b) Os Agentes Fiscais afirmaram existir o suposto "grupo econômico" com
base em documentos contraditórios, que não retratam a verdade, num claro
exemplo de utilização da presunção em atividade administrativa tributária.
Ocorre que, para se ultrapassar as presunções utilizadas, se faz necessária a
produção de provas que foi negada em âmbito administrativo, incorrendo
em cerceamento de direito de defesa;
c) A parte do lançamento referente a períodos anteriores a 28/12/2002 já foi
alcançada pela decadência. Isso porque, tratando-se de lançamento por
homologação, deve ser observada a contagem de prazo descrita pelo art.
150, § 4o, do CTN;
d) Os documentos exigidos durante o procedimento fiscal foram todos
disponibilizados pela contribuinte. Sendo assim, as hipóteses legais para
arbitramento não se configuram, pois não houve contumácia da recorrente,
nem inidoneidade dos documentos apresentados. Os elementos probatórios
e alegações oferecidos nos autos foram desconsiderados sem a devida
motivação, de forma a cercear o direito de defesa;
e) Os auditores direcionaram as investigações à a contribuinte a partir de um
suposto desdobramento da fiscalização sobre a empresa Capixaba
Eletrodomésticos LTDA. Ocorre que as diligências foram realizadas desde
meados de 2007 sem MPF contra a recorrente, em desrespeito à legislação
vigente – especialmente o art. 8o da Portaria no 4.066/2007;
f) A recorrente não pode ser enquadrada como sujeito passivo das
contribuições ao INCRA. Isso porque tal exação é devida pelas sociedades
situadas em zoneamento rural, e não urbano, como é o caso dos autos;
g) O Salário-Educação, instituído pelo Decreto-Lei n° 1.422/75 e
regulamentado pelo Decreto n° 87.043/82, não poderá ser exigido, já que
tais veículos normativos não foram recepcionados pela Lei Maior de 1988.
Isso porque a alíquota do tributo não poderia ter sido estabelecida por
mero decreto, sob pena de transgressão ao princípio da legalidade. Por ser
uma contribuição, o salário-educação deveria ter toda a sua norma-padrão
de incidência estabelecida em Lei;
h) A contribuição ao SESC e SENAC apenas poderá ser exigida das
empresas de atividade comercial descritas pelo art. 577 da CLT. Contudo,
a recorrente não se enquadra em nenhuma daquelas atividades. Quanto ao
SEBRAE, melhor razão não assiste ao decisum em análise, por serem as
contribuições destinadas à essa entidade simples majoração daquelas
previstas na citada legislação;
Fl. 438
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-009.253 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.000084/2008-81

i) A multa aplicada no caso tem caráter de confisco, contrariando o art. 150,
IV, da CF; e
j) As multas aplicadas contra a empresa fiscalizada encontram arrimo no art.
35, incisos I, II e III da Lei 8.212/91. Porém, após a Lei 11.941/2009, tais
incisos foram revogados, sendo aplicável a multa constante no art. 61, da
Lei n°. 9.430/96. É necessária a aferição, através de perícia, do valor
alcançado pelas multas aplicadas contra a empresa fiscalizada. Caso seja
excedente a 20% (vinte por cento), deve ser aplicada as disposições da Lei
no 11.941/2009, por ser mais benéfica, nos termos do art. 106 do CTN.
Ao final, formula pedidos nos seguintes termos: “Ante todo o exposto, requer-se a
mudança da decisão guerreada, para que seja dada procedência às teses apresentadas pela
RECORRENTE em sua impugnação e no presente recurso administrativo”.
A presente questão diz respeito à Notificação Fiscal de Lançamento de Débito –
NFLD/DEBCAD no 37.141.321-4 (fls. 2-225) que constitui crédito tributário de Contribuições
Previdenciárias, em face de Capixaba Eletrodomésticos LTDA (CNPJ no 39.311.600/0001-06),
EXP Empreendimentos e Participações LTDA (CNPJ no 05.535.742/0001-35) e Comercial
Superáudio LTDA (CNPJ no 39.800.339/0001-08), referente a fatos geradores ocorridos no
período de 01/2002 a 03/2007. A autuação alcançou o montante de R$ 499.313,68 (quatrocentos
e noventa e nove mil trezentos e treze reais e sessenta e oito centavos). As fiscalizadas foram
notificadas em 28/12/2007 (Capixaba Eletrodomésticos LTDA, fl. 02), 15/01/2008 (EXP
Empreendimentos e Participações LTDA, fl. 229) e 28/07/2009 (Comercial Superáudio LTDA,
fl. 281).
O Relatório da Notificação Fiscal de Lançamento de Débito consta das fls. 72-80.
Constam do processo, ainda, os seguintes documentos: i) Documentos contábeis
(fls. 81-106); ii) Rescisão de contrato de trabalho (fls. 107); iii) Tabela de salários e benefícios
(fls. 108-109); iv) Comprovante de inscrição e situação cadastral de Capixaba Eletrodomésticos
LTDA (fls. 110); v) Atos constitutivos e alterações contratuais das fiscalizadas (fls. 111-223) e
vi) Procuração (fls. 224).
A Capixaba Eletrodomésticos LTDA apresentou impugnação em 31/01/2008 (fls.
230-238), pela qual sustentou argumentos semelhantes aos levantados no seu recurso voluntário,
além dos seguintes:
a) O LDC citado pela Fiscalização não pode ser utilizado como elemento de
prova da procedência do presente lançamento fiscal, uma vez que os fatos
geradores das contribuições confessadas e recolhidas através do LDC não
se confundem com os que ensejaram o presente lançamento.
b) Com relação aos valores de supostas comissões constantes no verso de
algumas RCT's impende dizer que os valores entendidos como comissão,
só era pago na base de cálculo para RCT e não para pagamentos mensais,
haja vista que os valores encontrados baseados como média não se
referiam a pagamento de comissão e sim como simples controle de
produção.
Fl. 439
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-009.253 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.000084/2008-81

c) O Sr. Jadson Pina Laurett não pode ser considerado como segurado
empregado, uma vez que se trata de filho dos sócios Jacob Julio Laurett e
Marinete de Barros Pina Laurett, sendo que suas atividades na empresa são
apenas de ajuda mútua familiar. Nesse sentido, não há relação de emprego
como definida pela CLT, não cabendo a incidência das contribuições
cobradas. Deduzir que o Sr. Jadson seja empregado por ter suas refeições
pagas pelo Grupo beira ao absurdo, devendo ser desconsiderada qualquer
alegação nesse sentido;
d) O Sr. Jadson Pina Laurett é proprietário de uma empresa do grupo, e o seu
escritório é localizado nas dependências de uma das empresas,
permanecendo em seu escritório no horário comercial, de modo que todas
as vezes no curso da ação fiscal desta empresa, Capixaba e anterior
fiscalizada, Comercial Superaudio LTDA em que foram levantados
questionamento ou dúvidas quanto as operações e negócios realizadas por
ambas, era a ele encaminhado, visto que era o único a que permanecia fixo
no horário integral sem se ausentar;
e) O lançamento ofende os princípios da legalidade e da reserva legal, posto
que baseado em presunções e não em fatos concretos;
f) O valor de R$ 5.000,00 arbitrado pela fiscalização como remuneração do
suposto “gerente administrativo/diretor” Jadson Pina Laurett está muito
acima do valor pago pela empresa aos seus gerentes comerciais,
financeiros e administrativos.
g) A empresa não cometeu irregularidades, tendo realizado o recolhimento
sobre a remuneração de seus funcionários.
Ao final, formulou pedidos nos seguintes termos: “Sendo assim, por tudo o que
foi exposto acima, requer o imediato cancelamento do LANÇAMENTO DE DÉBITO FISCAL —
NFLD DEBCAD 31.141.321-4, conforme comprova cópia em anexo, por ser totalmente ilegal”.
A impugnação veio acompanhada dos seguintes documentos: i) Atos constitutivos
de Capixaba Eletrodomésticos LTDA e ML Eletrodomésticos LTDA (fls. 239-246); ii)
Documentos pessoais (fls. 247 e 248); iii) Demonstrativo de pagamento de salários (fls. 249 e
250) e iv) Cópias de documentos dos autos (fls. 251-270).
A Comercial Superaudio LTDA apresentou impugnação em 27/08/2009 (fls. 282-
316), pela qual sustentou argumentos semelhantes aos levantados no seu recurso voluntário,
além dos seguintes:
a) A fiscalização incorre em contradição ao afirmar que a impugnante e a
Capixaba Eletrodomésticos LTDA funcionariam no mesmo local e,
posteriormente, aponta endereços diversos para as empresas;
b) Cabe a realização de prova pericial com a finalidade de verificar a
veracidade dos valores lançados pela fiscalização através do arbitramento,
inclusive para afastar a suposta “folha de pagamento por fora”;
Fl. 440
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-009.253 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.000084/2008-81

c) A fiscalização não comprovou o vínculo empregatício de Jadson Pina
Laurett com a Capixaba Eletrodomésticos LTDA, razão pela qual não
poderia ter se utilizado de suas supostas remunerações como parâmetro
para a aferição indireta. Além disso, foram utilizadas apenas as
remunerações de janeiro de 2002 para realizar a aferição indireta em
relação a 63 meses, deixando de analisar devidamente se as supostas
comissões – se existiram – foram pagas nos mesmos valores ou não em
outros meses; e
d) A suposta “folha de pagamento por fora” não poderia ensejar a
desconsideração da documentação apresentada pela impugnante, pois: i)
Resta ausente assinatura, timbre ou qualquer sinal de identificação; ii) Não
há provas nos autos de que este documento foi confeccionado pela
contribuinte e iii) Trata-se de prova ilícita, produzida de forma contrária ao
ordenamento jurídico.
Ao final, formulou pedidos nos seguintes termos:
Ea re, requer-se:
a) A vista de todo o exposto e demonstrada a insubsistência do lançamento aqui
atacado, espera e requer a IMPUGNANTE que seja acolhida a presente defesa para
anulação in totum do NFLD debcad n°. 37.141.321-4;
b) Como não foi apurada, de maneira direta, a responsabilidade tributária dá
COMERCIAL SUPERAUDI0 LTDA, seja essa afastada de qualquer responsabilidade
sobre o crédito tributário.
c) Sejam as multas aplicadas todas anuladas ou, pelo menos, minoradas de acordo com a
novel legislação acima mencionada, ou em monta suficiente para que não configurem
confisco.
d) A IMPUGNANTE deseje provar o alegado por todos os meios de provas em direito
admitida, mormente a testemunhal, prova documental suplementar e, especialmente, por
perícia contábil, sob pena de nulidade do processo administrativo.
A impugnação veio acompanhada dos seguintes documentos: i) Documentos
pessoais (fl. 318) e ii) Alterações contratuais da impugnante (fls. 319-339). Posteriormente, a
mesma empresa juntou cópia do Acórdão no 12-20.09, da DRJ no Rio de Janeiro I/RJ (fls. 333-
341).
A EXP Empreendimentos e Participações LTDA não apresentou impugnação
ao lançamento.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro I/RJ
(DRJ), por meio do Acórdão no 12-26.948, de 29 de outubro de 2009 (fls. 342-361), deu
provimento parcial à impugnação, mantendo a exigência fiscal em parte, conforme o
entendimento resumido na seguinte ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2002 a 31/03/2007
Pedido de diligência ou perícia.
Considerar-se-á não formulado o pedido de diligência ou perícia que deixar de atender
aos requisitos previstos no inciso IV, do artigo 16, do Decreto 70.23511972.
Fl. 441
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-009.253 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.000084/2008-81

Juntada de documentos após o prazo de impugnação.
A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à autoridade
julgadora, mediante petição em que se demonstre, com fundamentos, a ocorrência de
uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo 4° do artigo 16, do Decreto
70.23511972.
Lançamento por homologação. Decadência.
Constatada a ocorrência dos fatos previstos no parágrafo 40, in fine, do artigo 150 do
Código Tributário Nacional, o prazo decadencial do lançamento de oficio rege-se pelo
disposto no artigo 173, inciso I, do mesmo diploma legal.
Aferição indireta.
Se, no exame da escrituração contábil e de qualquer outro documento da empresa, a
fiscalização constatar que a contabilidade não registra o movimento real de
remuneração dos segurados a seu serviço, do faturamento e do lucro, serão apuradas,
por aferição indireta, as contribuições efetivamente devidas, cabendo à empresa o ônus
da prova em contrário.
Caracterização de vínculo empregatício, para fins de apuração das contribuições
previdenciárias devidas.
Para a caracterização de vínculo empregatício, é necessário que haja a demonstração
da existência de todos os requisitos estabelecidos pelo artigo 12, inciso I, alínea "a", da
Lei 8.212/1991, inclusive do elemento subordinação.
Caracterização de grupo econômico.
A constatação de que os serviços de administração de pessoal, contabilidade e
financeiro de diferentes empresas são executados, por empregados vinculados,
indistintamente, a uma ou outra daquelas empresas, caracteriza a existência de grupo
econômico de fato.
Contribuição para o INCRA.
O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento segundo o qual não existe óbice a
que seja cobrado, de empresa urbana, a contribuição destinada ao INCRA.
Alegação de inconstitucionalidade.
Estabelece o artigo 26-A do Decreto 70.235/1972 que no âmbito do processo
administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento afastar a aplicação ou
deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade.
Multa. Retroatividade benigna.
A lei aplica-se a ato ou a fato pretérito quando lhe comine penalidade menos severa
que a prevista na lei vigente ao tempo da sua prática.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
É o relatório do essencial

Voto
Conselheiro Maurício Dalri Timm do Valle, Relator.
Conhecimento
A intimação do Acórdão deu-se em 07 de janeiro de 2010 (fl. 383) para a EXP
Empreendimentos e Participações LTDA, e o protocolo do seu recurso voluntário ocorreu em
05 de fevereiro de 2010 (fl. 389-392). A contagem do prazo deve ser realizada nos termos do art.
5o do Decreto n. 70.235, de 6 de março de 1972. Entretanto, deixo de conhecer do recurso,
Fl. 442
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-009.253 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.000084/2008-81

uma vez que não foi apresentada impugnação ao lançamento pela referida empresa e,
portanto, as matérias arguidas encontram-se preclusas.
A intimação de Capixaba Eletrodomésticos LTDA e o protocolo de seu recurso
voluntário se deram nas mesmas datas acima elencadas (fls. 385 e 393-398). A contagem do
prazo deve ser realizada nos termos do art. 5o do Decreto n. 70.235, de 6 de março de 1972. O
recurso, portanto, é tempestivo, e dele conheço integralmente.
A intimação de Comercial Superaudio LTDA e o protocolo de seu recurso
voluntário também se deram nas mesmas datas, A contagem do prazo deve ser realizada nos
termos do art. 5o do Decreto n. 70.235, de 6 de março de 1972. O recurso, portanto, é tempestivo,
e dele conheço parcialmente. Deixo de conhecer dos argumentos referentes à
inconstitucionalidade da multa e da exigência do salário educação. Isso em respeito à Súmula
CARF no 2, que diz: “O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária”. De outro lado, também não merecem ser conhecidos os
fundamentos referentes às contribuições ao SESC, SENAC e SEBRAE. Tendo em vista que não
foram abordados na impugnação ao lançamento, tais matérias encontram-se preclusas.
Mérito
1
1. Das matérias devolvidas.
1.1. Do recurso voluntário da Capixaba Eletrodomésticos LTDA.
1.1.1. Da exclusão do Simples.
Entende a recorrente que o julgamento dos presentes autos deve aguardar a
apreciação de seu recurso voluntário em processo que versa sobre a exclusão da empresa do
Simples Nacional, para evitar decisões conflitantes.
Porém, o recurso voluntário interposto no processo no 15586.000295/2006-51 já
foi apreciado por este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, conforme Acórdão no 1002-
001.519, de 5 de agosto de 2020, que lhe negou provimento conforme a seguinte ementa:
ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS E
CONTRIBUIÇÕES
DAS
MICROEMPRESAS
E
DAS
EMPRESAS
DE
PEQUENO PORTE (SIMPLES)
Ano-calendário: 2004
SIMPLES - EXCLUSÃO - PRATICA REITERADA DE INFRAÇÃO À
LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA.
Exclusão motivada por prática reiterada de infração à legislação tributária enseja sua
exclusão de ofício do Simples, cujos efeitos surtem a partir, inclusive, do mês de
ocorrência da infração
SIMPLES FEDERAL. LIMITE DE FATURAMENTO ANTERIOR À OPÇÃO
CAUSA DE EXCLUSÃO OU NÃO DEFERIMENTO DE OPÇÃO.
Não pode optar e/ ou permanecer no Simples Federal a pessoa jurídica que ultrapassar o
limite de faturamento previsto no artigo 9 da lei 9.317/1996, sob pena de indeferimento
de opção ou exclusão do sistema.
SIMPLES FEDERAL. UTILIZAÇÃO DE INTERPOSTAS PESSOAS. HIPÓTESE DE
EXCLUSÃO.
A utilização de pessoas interpostas na sociedade para fins de ocultar os sócios de fato
constitui-se em hipótese legal de exclusão do Simples Federal.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 443
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2301-009.253 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.000084/2008-81

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao
recurso.
Tendo em vista não apenas que a matéria já foi decidida no âmbito do CARF, bem
como que o entendimento fixado foi no sentido de exclusão da recorrente do regime do Simples
Nacional, rejeito o argumento formulado nesse ponto.
1.1.2. Da folha de pagamentos “por fora” – aferição indireta.
Sustenta a recorrente que não houve qualquer pagamento aos seus empregados à
margem da folha de pagamentos oficial, sendo que a folha de pagamentos “por fora” identificada
pela fiscalização se trata apenas de documento interno com o controle de produtividade dos seus
funcionários. Entende que não é admissível a utilização de tal documentação para justificar a
aferição indireta, havendo ilicitude na conduta do Fiscal.
Entretanto, não assiste razão aos seus argumentos.
No que se refere à alegação de que a folha de pagamentos “por fora” se tratava
apenas de controle interno de produtividade dos funcionários da empresa, é útil a análise do
documento constante da fl. 81, que é aquela referida pelo Relatório Fiscal de Lançamento de
Débito no seguinte trecho:
Critério da aferição: A fiscalização tomou como base para aferição a folha de comissões
encontrada, por fora, paga na filial 0002-97, na competência janeiro/2002. Esta folha foi
de R$ 15.851,01 que quando comparado com a folha de pagamento normal nesta
competência, R$ 18.188,49 correspondeu a 87,15% (comprovantes anexos).
Observando os valores pagos individualmente, este percentual está coerente uma vez
que, na maioria, os empregados receberam acima de 100% do salário base, também
podendo ser confirmado através da folha de pagamento da competência janeiro/2002,
anexada a este. Os valores poderão ser identificados através do Relatório de
Lançamentos, código de levantamento AFE, anexado a este, onde consta no campo
observação, os valores das folhas de pagamento, por competência.
Insiste a recorrente que não houve o pagamento a nenhum de seus empregados.
No entanto, o documento de fl. 81 tem como título, justamente, “comissão de vendedores”. Veja-
se que não foram apresentados quaisquer elementos concretos que indicassem que tal documento
estaria atrelado unicamente ao controle interno de produtividade dos empregados.
Veja-se que a coluna “Comissão (R$)” apresenta montantes proporcionais àqueles
constantes da coluna “Vendas (R$)”, vinculadas ao nome de cada um dos empregados elencados.
Ora, se realmente se tratasse de mero controle de produtividade, sem a finalidade de remunerar
os funcionários, não haveria qualquer motivo para essa discriminação de valores. Bastaria para o
fim alegado pela empresa a simples anotação das vendas efetuadas por cada um dos segurados ao
longo dos períodos analisados.
O Relatório de fls. 72-80 menciona também os fatos que foram objeto do
Lançamento de Débito Confessado – LDC/DEBCAD no 37.141.325-7, no intuito de esclarecer as
razões da utilização da aferição indireta no presente caso. Indica-se que, naqueles autos, foram
identificadas duas folhas de pagamento distintas para os mesmos períodos, uma sem as
comissões e outra apenas com os valores das comissões – sendo o salário base abatido sob a
forma de “adiantamentos”.
Fl. 444
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2301-009.253 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.000084/2008-81

Além disso, foram anexadas folhas de pagamento das quais constam
explicitamente comissões pagas a empregados de uma das filiais (CNPJ no 39.311.600/0002-97),
o que se verifica às fls. 82 e 89. Também há expressas referências às comissões pagas pela filial
de CNPJ no 39.311.600/0010-05, como consta das fls. 99, 100, 105 e 106.
Portanto, com esteio nos documentos já mencionados, é possível afastar a
alegação da recorrente de que nunca foram pagas comissões aos seus empregados, os quais
apenas receberiam salários fixos. Ainda, nota-se que o pagamento dos citados valores também
não se restringia a apenas uma das filiais. Descabe o argumento de que o documento de fl. 81
seria meramente um controle de produtividade dos funcionários de uma das filiais.
Argumenta-se no recurso voluntário que não poderia a fiscalização se apoiar em
fatos identificados na LDC/DEBCAD no 37.141.325-7 pois, “como a empresa entendeu que os
documentos encontrados que fundamentaram a citada LDC eram devidos, ela recolheu tanto a
LDC, como parte dos Autos de Infração”. Ora, as afirmações da recorrente apenas corroboram
com o posicionamento adotado no lançamento, já que admite claramente que reconheceu a
veracidade dos elementos indicados pela fiscalização, motivo pelo qual se submeteu ao
pagamento da LDC em questão.
Quanto aos valores de comissões pagas no âmbito de rescisões de contratos de
trabalho, a fiscalização menciona como exemplo o caso do empregado Marcelo da Cruz
Destefani – filial de CNPJ no 39.311.600/0008-82 –, cuja RCT consta da fl. 107. No referido
documento há a rubrica de comissões, entretanto, o valor correspondente é nulo.
Mesmo assim, tendo em vista os apontamentos acima, fica claro que a
movimentação das remunerações dos empregados da empresa não é bem representada pelos
documentos que forneceu à fiscalização. Por este motivo, verifica-se hipótese que autoriza a
aferição indireta da base de cálculo, conforme o art. 33, § 6o, da Lei no 8.212/91:
Art. 33. À Secretaria da Receita Federal do Brasil compete planejar, executar,
acompanhar e avaliar as atividades relativas à tributação, à fiscalização, à arrecadação, à
cobrança e ao recolhimento das contribuições sociais previstas no parágrafo único do
art. 11 desta Lei, das contribuições incidentes a título de substituição e das devidas a
outras entidades e fundos.
[...]
§ 6o Se, no exame da escrituração contábil e de qualquer outro documento da empresa, a
fiscalização constatar que a contabilidade não registra o movimento real de
remuneração dos segurados a seu serviço, do faturamento e do lucro, serão apuradas,
por aferição indireta, as contribuições efetivamente devidas, cabendo à empresa o ônus
da prova em contrário.
Entende-se, ainda, que a recorrente não logrou em demonstrar que a
documentação registraria o fluxo verdadeiro de pagamentos aos segurados empregados. Ao
contrário, limitou-se a afirmar que não haveria qualquer pagamento de comissões e que os
documentos indicados como folha de pagamentos “por fora” se trataria apenas de controle de
produtividade, sem apresentar elementos concretos que sustentassem suas alegações.
Por essas razões, tem-se como correta a aferição indireta no caso concreto.
1.1.3. Da decadência.
Fl. 445
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2301-009.253 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.000084/2008-81

Argumenta a recorrente que a regra aplicável para a contagem do prazo
decadencial seria aquela constante do art. 150, § 4o, do CTN, razão pela qual já seriam
inexigíveis os créditos referentes a fatos geradores anteriores a 28/12/2002. Entretanto, percebe-
se que a questão foi suficientemente analisada pela DRJ nos seguintes termos:
[...] O argumento é equivocado, como demonstraremos a seguir. Na realidade o prazo
decadencial aplicável ao presente lançamento fiscal, é o resultante da aplicação conjunta
do parágrafo 4% do artigo 150, e do artigo 173, inciso I, ambos do CTN. [...]
A regra geral estabelecida pelo CTN para a efetivação dos lançamentos de oficio, está
consignada no artigo 173, I, do referido diploma legal.
O parágrafo 4o do artigo 150 do CTN refere-se aos lançamentos por homologação,
definidos no caput do artigo. O referido parágrafo estabelece no início, prazo específico
de decadência para os lançamentos por homologação, e no fim do parágrafo são
estabelecidas hipóteses em que se faz remessa para a regra geral:
§ 4° Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador, expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito,(prazo específico para os lançamentos por homologação) salvo se comprovada a
ocorrência de dolo, fraude ou simulação. (hipóteses em que há remessa para a regra
geral).
Em relação ao presente lançamento, em virtude de tudo o que foi exposto, nos itens 39 a
46 (que tratam da aferição indireta empreendida pela fiscalização, em razão do
pagamento de comissões não contempladas na folha de pagamentos), o que se constata é
que estão presentes as condições que justificam a aplicação da regra geral do artigo 173,
inciso I, do CTN.
Cabe ressaltar que foi dada oportunidade ao Contribuinte de se manifestar sobre os fatos
que ensejaram a aplicação da regra especial, e a Autuada efetivamente se manifestou
sobre tais fatos, o que garantiu ao Contribuinte o exercício da ampla defesa; restando ao
órgão julgador aplicar a legislação em razão dos fatos narrados e comprovados nos
autos.
Isto posto, resta analisar se, de acordo com os parâmetros fixados pelo artigo 173, inciso
I, do CTN [...]
Levando em conta a competência mais antiga deste lançamento (01/2002), verifica-se
que pelos critérios do artigo 173, inciso I, do CTN, o prazo decadencial iniciou-se em
01/01/2003, e o prazo para efetuar o lançamento de oficio escoou-se em 31/12/2007,
data posterior à constituição do crédito fiscal, que se deu na data da intimação do
Contribuinte (Capixaba Eletrodomésticos Ltda) em 28/12/2007.
Adotando tais razões de decidir, afasta-se o argumento referente à ocorrência de
decadência.
1.2. Do recurso voluntário da Comercial Superaudio LTDA.
Em primeiro lugar, cabe esclarecer que há argumentos comuns entre este recurso e
aquele da empresa Capixaba Eletrodomésticos LTDA., os quais já foram enfrentados acima. Por
essa razão, serão examinados apenas os fundamentos remanescentes.
1.2.1. Inexistência de cerceamento de direito de defesa.
Fl. 446
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2301-009.253 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.000084/2008-81

Entende a recorrente que o Acórdão combatido incorreu em cerceamento de seu
direito de defesa ao indeferir a produção de prova pericial, uma vez que seria o único meio de
prova capaz de ultrapassar as presunções utilizadas pela fiscalização na aferição indireta da base
de cálculo – remunerações dos empregados não submetidas à fiscalização.
Entretanto, tal argumento não merece prosperar.
Nota-se que tanto na impugnação quanto no recurso voluntário, a recorrente
deixou de indicar o perito, suas qualificações profissionais e endereço, além dos quesitos
necessários ao atendimento do que exige o art. 16, IV, do Decreto no 70.235/72. Não sendo
observados tais requisitos legais, não há que se falar em cerceamento de direito de defesa pela
decisão que indeferiu a prova pericial.
1.2.2. Ausência de Mandado de Procedimento Fiscal em face da recorrente.
Alega-se que a fiscalização incorreu em erro ao efetuar o lançamento em face da
recorrente a partir de um suposto desdobramento da ação fiscal em face da Capixaba
Eletrodomésticos LTDA, já que não há Mandado de Procedimento Fiscal lavrado contra a
Comercial Superaudio LTDA.
Sobre esse ponto, assim se manifestou a DRJ:
A alegação é descabida. Não houve necessidade de MPF específico para a
SUPERAUDIO, tendo em vista que foi durante a ação fiscal desenvolvida na
CAPIXABA que a Auditoria colheu os elementos de convicção de que as duas
empresas fazem parte do mesmo grupo econômico. Não houve necessidade de coleta de
provas na SUPERAUDIO. Dessa forma, constatada a formação do grupo econômico, a
Auditoria Fiscal promoveu a intimação da SUPERAUDIO como responsável solidária,
proporcionando-lhe a oportunidade de contestar a existência do grupo e o exercício da
ampla defesa. Assim sendo, a Impugnante não pode apontar qualquer prejuízo que tenha
sido ensejado pela inexistência de MPF específico.
Entende-se pela fundamentação citada que não houve prejuízo à defesa da
recorrente, posto que foi oportunizada a impugnação dos elementos indicados pela fiscalização
como circunstâncias que configurariam o grupo econômico no caso em tela. Além disso, dispõe
o art. 749 da Instrução Normativa no 03, de 14/05/2005 – vigente a época dos fatos – que os
responsáveis solidários integrantes de grupo econômico serão notificados quando do lançamento,
o que encontra correspondência com o art. 495 da Instrução normativa no 971, de 13/11/2009:
Art. 749. Quando do lançamento de crédito previdenciário de responsabilidade de
empresa integrante de grupo econômico, as demais empresas do grupo, responsáveis
solidárias entre si pelo cumprimento das obrigações previdenciárias na forma do art. 30,
inciso IX, da Lei no 8.212, de 1991, serão cientificadas da ocorrência.
Art. 495. Quando do lançamento de crédito previdenciário de responsabilidade de
empresa integrante de grupo econômico, as demais empresas do grupo, responsáveis
solidárias entre si pelo cumprimento das obrigações previdenciárias na forma do inciso
IX do art. 30 da Lei no 8.212, de 1991, serão cientificadas da ocorrência.
Sendo assim, afasta-se o argumento de nulidade em questão.
1.2.3. Do grupo econômico.
Fl. 447
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2301-009.253 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.000084/2008-81

Entende a recorrente que é indevida a sua inclusão em grupo econômico com as
demais fiscalizadas. Isso porque não existiriam elementos suficientes para enquadrar o
relacionamento entre as empresas nos termos dos arts. 265 e 266 da Lei no 6.404/76 ou mesmo
do art. 2o, § 2o, da CLT.
A decisão recorrida fundamentou-se na seguinte afirmação da autuada Capixaba
Eletrodomésticos LTDA., realizada em sede de impugnação, para afastar as dúvidas existentes
quanto à existência de grupo econômico:
Informamos que a referida empresa acima citada a qual o Sr. Jadson é sócio, faz parte
das empresas do Grupo Eletrocity, sendo que o grupo possui de fato um gerente
financeiro de nome Francisco dos Santos Menezes e um supervisor administrativo de
nome Tarcísio Antonio da Silva, todos funcionários registrados na empresa
COMERCIAL SUPERAUDIO LTDA, anteriormente fiscalizada. (ver fls. 233).
Há que se trazer ainda ao conhecimento que em 25 de junho de 2006, o Sr. Jadson Pina
Laurette constituiu uma empresa como denominação social ME Eletrodomésticos
LTDA. Estabelecida na serra, do mesmo grupo econômico... (ver fls. 234).
Ao proceder a análise da contabilidade da empresa impugnante, foram constatados
pagamentos apenas de refeição e lanche para o Sr. Jadson Pina Laurett, tal fato se deve,
pois o mesmo almoça e lancha em restaurantes nas proximidades do escritório onde
trabalha e todas as cobranças são centralizadas apenas na contabilidade de uma das
empresas ...(ver fls. 234/235).
Contra tal posicionamento, alegou a Comercial Superaudio LTDA. que as
afirmações da outra autuada não deveriam servir de fundamento para a identificação de grupo
econômico de fato, visto que teria interesse no reconhecimento da responsabilidade solidária das
demais autuadas.
Entretanto, veja-se que os apontamentos da Capixaba Eletrodomésticos LTDA.
corroboram com o quanto afirmado pela fiscalização no Relatório da Notificação Fiscal de
Lançamento de Débito, especialmente no que diz respeito à existência do grupo econômico
denominado “Eletrocity”, às relações entre a recorrente e as demais autuadas e à existência de
administração comum entre as empresas – com a participação do gerente financeiro Francisco
dos Santos Menezes, que atendeu à fiscalização da Capixaba Eletrodomésticos LTDA e também
da Comercial Superaudio LTDA:
A fiscalização foi atendida pelos Srs. Francisco dos Santos Menezes - Gerente
Financeiro, Deygmar Silveriano de Cerqueira – Gerente do Departamento de Pessoal e
Márcia de Souza Batista — Contadora Júnior e Jadson Pina Laurett. Estas mesmas
pessoas atenderam a fiscalização da empresa Comercial Superaudio Ltda, encerrada em
31 de outubro de 2007.
Logo, confirmamos que os serviços de administração de pessoal, contabilidade e
financeiro são executados, por empregados vinculados, indistintamente, a qualquer
empresa do Grupo e no mesmo local.
Durante a ação fiscal encontramos documentos e folder nos quais as empresas se
intitulam como Eletrocity (logomarca).
Toda documentação das empresas encontram arquivadas no mesmo endereço.
Fl. 448
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2301-009.253 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.000084/2008-81

Através da análise contábil da empresa ora fiscalizada, comprovamos que as mesmas
têm serviço contábil em comum, pagamentos efetuados de uma empresa para outra
evidenciando "Grupo Econômico";
O Grupo Eletrocity mantém uma página (site) na "Internet", no endereço eletrônico
http://www.eletrocity.com, onde são encontradas diversas informações sobre sua
história, composição, unidades e locais de atuação.
Ficou comprovado, que a empresa notificada integra Grupo Econômico com as
seguintes empresas:
Comercial superaudio Ltda, CNPJ 39.800.33910001-08: Jackson Pina Laurett, sócio
gerente de 06101/1994 a 0310212004 e EXP Empreendimentos e Participações Ltda,
CNPJ 05.535.74210001-35 a partir de 04/02/2004.
Importante ressaltar, ainda, que a impugnação veio desacompanhada de provas
que comprovassem as alegações da recorrente. Algo que se repetiu por ocasião do recurso
voluntário: meras alegações desacompanhadas de provas capazes de afastar a conclusão da
formação de grupo econômico. E, em havendo a constatação dos elementos necessários para a
formação do Grupo Econômico, deve a autoridade fiscal atribuir a responsabilidade pelo crédito
previdenciário a todos os integrantes do grupo. Eis o entendimento da CSRF:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2002 a 31/12/2002
GRUPO
ECONÔMICO.
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. Constatados os elementos necessários à
caracterização de Grupo Econômico, deverá a Autoridade Fiscal atribuir a
responsabilidade pelo crédito previdenciário a todas as empresas integrantes daquele
Grupo conforme art. 124 do CTN c/c art. 30, IX da Lei 8.212/91. - Acórdão no 9202-
007.989 – CSRF / 2a Turma
GRUPO ECONÔMICO. CONFIGURAÇÃO. Os grupos econômicos podem ser de
direito ou de fato, sendo que estes últimos podem se configurar pela combinação de
recursos ou esforços para a consecução de objetivos comuns. A partir do exame da
documentação apresentada pelas empresas, bem como de outras informações constantes
dos autos, foi possível à Fiscalização a caracterização de grupo econômico de fato.
GRUPO
ECONÔMICO.
RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA.
As
empresas
integrantes de grupo econômico respondem entre si, solidariamente, pelo cumprimento
das obrigações previstas na legislação previdenciária. 9202-007.679, de 26/03/2019." -
Acórdão no 9202007.679 – 2a Turma do CARF.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de apuração:
01/01/2010 a 31/12/2011
[...]
GRUPO ECONÔMICO. CONFIGURAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. A
caracterização de grupo econômico, quando fundamentada em fato público e notório,
independe de provas, situação em que o conjunto de empresas integrantes do grupo
responde solidariamente pelo cumprimento das obrigações previstas na legislação
previdenciária. [...] - Acórdão 9202-008.080 – CSRF / 2a Turma
Ainda nesse ponto, cabe esclarecer que não há que se falar em irregularidade da
aferição indireta do crédito em face da recorrente por inexistência de inidoneidade dos
documentos por ela apresentados. Note-se que o arbitramento realizado no caso em tela, com
Fl. 449
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 2301-009.253 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.000084/2008-81

apoio no art. 33, § 6o, da Lei no 8.212/91, diz respeito à remuneração de empregados da Capixaba
Eletrodomésticos LTDA., sendo a recorrente enquadrada como coobrigada em razão de seu
pertencimento ao grupo econômico já citado. Nesse sentido, para se eximir da responsabilidade
sobre as obrigações apuradas, caberia à recorrente comprovar que não integrava o grupo
“Eletrocity”, o que não ocorreu nos autos.
Sem razão, portanto, a recorrente.
1.2.4. Da contribuição ao INCRA.
Alega a recorrente que não poderia ser enquadrada como sujeito passivo dessa
contribuição. Isso porque se trata de sociedade comercial com sede em território urbano,
enquanto a exação em comento incidiria na hipótese de sociedades sediadas em território rural.
Entretanto, como bem citado pelo acórdão a quo, a matéria já foi pacificada no
âmbito judicial pelos tribunais superiores , razão pela qual reproduzo suas razões de decidir:
A SUPERAUDIO defende a tese de que as contribuições para o INCRA são devidas
pelas sociedades em zoneamento rural, e não urbano (ver fls. 300).
O entendimento da Impugnante é equivocado, cabendo ressaltar que o STJ e o STF já se
manifestaram em sentido contrário, como demonstra a decisão a seguir transcrita:
Tributário.
Contribuição
para
FUNRURAL
e
INCRA.
Empresa
vinculada
exclusivamente à previdência urbana. Possibilidade.
1. O C. Supremo Tribunal Federal firmou entendimento segundo o qual não existe óbice
a que seja cobrada, de empresa urbana, a contribuição destinada ao FUNRURAL e ao
INCRA.
2. Recurso especial desprovido. (Resp. n. 636.664/PR, 1a Turma, rel. Min. LuizFux, DJ
de 29/11/2004).
No que se refere à contribuição ao INCRA, O Egrégio Superior Tribunal de
Justiça manifestou-se, por ocasião do julgamento do Tema 83 dos Recursos Repetitivos, Recurso
Especial n. 977.058:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO
DESTINADA AO INCRA. ADICIONAL DE 0,2%. NÃO EXTINÇÃO PELAS LEIS
7.787/89, 8.212/91 E 8.213/91. LEGITIMIDADE.
1. A exegese Pós-Positivista, imposta pelo atual estágio da ciência jurídica, impõe na
análise da legislação infraconstitucional o crivo da principiologia da Carta Maior, que
lhe revela a denominada ?vontade constitucional?, cunhada por Konrad Hesse na
justificativa da força normativa da Constituição.
2. Sob esse ângulo, assume relevo a colocação topográfica da matéria constitucional no
afã de aferir a que vetor principiológico pertence, para que, observando o princípio
maior, a partir dele, transitar pelos princípios específicos, até o alcance da norma
infraconstitucional.
3. A Política Agrária encarta-se na Ordem Econômica (art. 184 da CF/1988) por isso
que a exação que lhe custeia tem inequívoca natureza de Contribuição de Intervenção
Estatal no Domínio Econômico, coexistente com a Ordem Social, onde se insere a
Seguridade Social custeada pela contribuição que lhe ostenta o mesmo nomen juris.
Fl. 450
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 2301-009.253 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.000084/2008-81

4. A hermenêutica, que fornece os critérios ora eleitos, revela que a contribuição para o
Incra e a Contribuição para a Seguridade Social são amazonicamente distintas, e a
fortiori, infungíveis para fins de compensação tributária.
5. A natureza tributária das contribuições sobre as quais gravita o thema iudicandum,
impõe ao aplicador da lei a obediência aos cânones constitucionais e complementares
atinentes ao sistema tributário.
6. O princípio da legalidade, aplicável in casu, indica que não há tributo sem lei que o
institua, bem como não há exclusão tributária sem obediência à legalidade (art. 150, I da
CF/1988 c.c art. 97 do CTN).
7. A evolução histórica legislativa das contribuições rurais denota que o Funrural
(Prorural) fez as vezes da seguridade do homem do campo até o advento da Carta neo-
liberal de 1988, por isso que, inaugurada a solidariedade genérica entre os mais diversos
segmentos da atividade econômica e social, aquela exação restou extinta pela Lei
7.787/89.
8. Diversamente, sob o pálio da interpretação histórica, restou hígida a contribuição para
o Incra cujo desígnio em nada se equipara à contribuição securitária social.
9. Consequentemente, resta inequívoca dessa evolução, constante do teor do voto, que:
(a) a Lei 7.787/89 só suprimiu a parcela de custeio do Prorural; (b) a Previdência Rural
só foi extinta pela Lei 8.213, de 24 de julho de 1991, com a unificação dos regimes de
previdência; (c) entretanto, a parcela de 0,2% (zero vírgula dois por cento) ? destinada
ao Incra ? não foi extinta pela Lei 7.787/89 e tampouco pela Lei 8.213/91, como vinha
sendo proclamado pela jurisprudência desta Corte.
10. Sob essa ótica, à míngua de revogação expressa e inconciliável a adoção da
revogação tácita por incompatibilidade, porquanto distintas as razões que ditaram as
exações sub judice, ressoa inequívoca a conclusão de que resta hígida a contribuição
para o Incra.
11. Interpretação que se coaduna não só com a literalidade e a história da exação, como
também converge para a aplicação axiológica do Direito no caso concreto, viabilizando
as promessas constitucionais pétreas e que distinguem o ideário da nossa nação, qual o
de constituir uma sociedade justa e solidária, com erradicação das desigualdades
regionais.
12. Recursos especiais do Incra e do INSS providos.
(REsp 977.058/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em
22/10/2008, DJe 10/11/2008)
Entretanto, é importante mencionar o Recurso Extraordinário n. 630.898, Tema
495 da Repercussão Geral:
DIREITO
TRIBUTÁRIO.
CONTRIBUIÇÃO
DESTINADA
AO
INCRA.
REFERIBILIDADE. RECEPÇÃO PELA CF/88. EMENDA CONSTITUCIONAL No
33/01. NATUREZA JURÍDICA. EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. (RE
630898 RG, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 03/11/2011,
ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-126 DIVULG 27-06-2012 PUBLIC 28-06-2012)
Em não havendo ainda o julgamento por parte do Egrégio Supremo Tribunal
Federal, parece-me correto, no momento, aplicar o entendimento manifestado pelo Egrégio
Superior Tribunal de Justiça por ocasião do julgamento do Tema 83 dos Recursos Repetitivos.

Fl. 451
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 2301-009.253 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.000084/2008-81

Sem razão, portanto, a recorrente.
1.2.5. Da aplicação do regramento mais benéfico quanto às penalidades.
Entende a recorrente que, dada a revogação do art. 35, incisos I, II e III da Lei
8.212/91 pelas disposições da Lei no 11.941/2009, caberia a aplicação da multa conforme o art.
61 Lei no 9.430/96. Também, alega que é necessária a realização de perícia para verificar se as
multas aplicadas à fiscalizada excedem 20%, caso em que deveriam se aplicar as disposições da
Lei no 11.941/2009, por ser mais benéfica.
De antemão, deve ser descartada a produção de prova pericial pelos mesmos
motivos expostos no item 1.2.1.
Trata-se de hipótese de aplicação da Súmula no 119 do CARF:
Súmula CARF no 119: No caso de multas por descumprimento de obrigação principal e
por descumprimento de obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP,
associadas e exigidas em lançamentos de ofício referentes a fatos geradores anteriores à
vigência da Medida Provisória n° 449, de 2008, convertida na Lei n° 11.941, de 2009, a
retroatividade benigna deve ser aferida mediante a comparação entre a soma das
penalidades pelo descumprimento das obrigações principal e acessória, aplicáveis à
época dos fatos geradores, com a multa de ofício de 75%, prevista no art. 44 da Lei n°
9.430, de 1996.
Nesse sentido, descabe a alegação quanto à aplicação do art. 61 da Lei no
9.430/96.
Conclusão
Diante do exposto, voto em não conhecer do recurso da EXP Empreendimentos e
Participações LTDA. em face da preclusão; conhecer parcialmente do recurso da Comercial
Superaudio Ltda., não conhecendo das alegações de inconstitucionalidade e da matéria preclusa,
e na parte conhecida, indeferir o pedido de perícia e negar-lhe provimento; e conhecer
integralmente do recurso da Capixaba Eletrodomésticos Ltda., afastar a decadência e negar-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Maurício Dalri Timm do Valle

Fl. 452
DF CARF MF
Documento nato-digital